Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE KIT DE SUSPENSÃO VEICULAR – NECESSIDADE DE REPAROS – NÃO ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO À OFICINA – DIREITO DO FORNECEDOR EM REPARAR O PRODUTO EM 30 DIAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95.
2. No presente caso, a sentença foi cassada por não haver necessidade de realização de perícia técnica. Não foi reconhecida a causa madura e os autos foram devolvidos ao juízo a quo a fim de complementar a instrução. Inobstante entender-se que o não reconhecimento da causa madura implicaria maior dilação probatória, no caso, a sentença fundamentou-se em aplicação direta da norma consumerista, uma vez que a perícia técnica seria impossível diante do transcurso do prazo de instalação do kit suspensão, conforme fundamentado no acórdão. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de veículo dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedente desta Turma([1]). Assim como é direito do consumidor ver o bem reparado em 30 dias, também é direito do fornecedor receber o bem para que efetue os reparos dentro do prazo previsto em lei. Somente após o transcurso de 30 dias contados da entrega do bem junto ao fornecedor fica caracterizada a falha na prestação dos serviços.
4. Narra o autor que contratou junto à ré a instalação de kit de suspensão de ar em seu veículo pelo valor de R$ 5.400,00, mas que o serviço não foi realizado de forma adequada, pois os equipamentos estavam soltos, o que teria ocasionado a emissão de parecer de “não conformidade” pelo INMETRO. Afirma que procurou outra empresa para a correção dos serviços, pagando R$ 2.535,00 pelos reparos. Requer a condenação do réu no pagamento de danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que resultou na interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em outubro de 2017, a empresa ré foi contratada para instalar o kit de suspensão de ar em veículo do autor (ID 10440765 - Pág. 1), que em novembro os serviços foram realizados e que o veículo foi submetido a inspeção em 19/12/2017, a qual detectou algumas “não conformidades”, dentre as quais a necessidade de “fixar adequadamente as mangueiras e o conjunto de solenoides da suspensão pneumática no eixo dianteiro” e “reparar os cantos vivos do suporte de suspensão pneumática traseiro” (ID 10440768 - Pág. 1). Tais problemas foram confirmados por meio de laudo técnico emitido por terceira empresa que realizou os reparos no veículo (ID 10440768 - Pág. 3).
6. A transcrição das conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp indica que o autor relatou ao réu os problemas verificados no veículo, entretanto, mesmo diante da disponibilidade do preposto do réu em reparar o automóvel, marcando o dia para a revisão dos serviços, o autor negou-se expressamente a encaminhar o automóvel a oficina ré (ID 10440802 - Pág. 18, 10440804 - Pág. 5/7).
7. Inobstante o direito do consumidor de exigir a reexecução dos serviços, sem custo adicional, o autor optou por encaminhar o veículo a outra oficina e realizar os ajustes necessários na suspensão do automóvel, retirando da empresa ré o prazo legal de 30 dias para que os vícios fossem reparados (ID 10440770 - Pág. 1/5).
8. A alegação do autor de que realizou os serviços em outra empresa por haver urgência no reparo na suspensão do veículo não merece ser acolhida. Verifica-se que, em 19/12/2017, o veículo foi reprovado na vistoria e o réu foi comunicado sobre os motivos da reprovação, sendo agendada a realização dos reparos para o dia seguinte (ID 10440804 - Pág. 5), demonstrando a rapidez com que o conserto foi oferecido. Por sua vez, o reparo da suspensão foi realizado por terceiro somente em 18/01/2018, de onde se conclui pela ausência de urgência (ID 10440770 - Pág. 1/5).
9. Quanto aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
[1] CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessionária responde de forma solidária com o fabricante de automóveis pela falta de peças de veículo para reposição para reposição. 2. Falha na prestação de serviços a empresa que não procede o conserto do veículo em 30 dias por falta de peças, prazo considerado razoável. Aplicação por analogia do prazo para correção do vício do produto (Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1o). 3. O consumidor tem o direito de ser adequadamente informado sobre a previsão de prazo para a prestação do serviço. Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a espera de mais de 90 dias para proceder a substituição de peças do veículo. 4. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 se mostra adequada e atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.878444, 07059460420148070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.:Sem Página Cadastrada.)